Tribunal: TJES
Processo: 0008975-58.2019.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008975-58.2019.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008975-58.2019.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
PARTE AUTORA: DELCIDIA MARIA DE JESUS VIEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, ZENILDA VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de remessa necessária da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares, que em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a internação para tratamento de dependência química, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos requeridos em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008975-58.2019.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
PARTE AUTORA: DELCIDIA MARIA DE JESUS VIEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, ZENILDA VIEIRA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
remessa necessária da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares, que em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a internação para tratamento de dependência química, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos requeridos em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a dependência química do paciente, bem como a necessidade de internação, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 4. No caso em apreço, foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde.
(TJES, Classe: Apelação, 047180029465, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

Por outro lado, quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual, entendo que a sentença merece reforma para afastar tal condenação. Explico.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
[2]
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

“
A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado.
” Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009). (AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015)

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF
[3]
, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença – Súmula 421 do STJ. V – O artigo 134, § 1º da Constituição Federal, conferiu autonomia funcional e administrativa a Defensoria Pública, mas não altera a natureza jurídica do apelante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130028160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
Ainda que a Defensoria Pública Estadual, a teor do artigo 134, §2º, da Constituição Federal, detenha autonomia funcional e administrativa, não possui personalidade jurídica, sendo um órgão integrante do Estado do Espírito Santo. 4. Assim, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, não é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras de credor e devedor, nos ditames do artigo 381 do Código Civil. Inteligência da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal.
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140319237, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

“
É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela Defensoria Pública, litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença o órgão de defesa. Precedente do STJ (recurso repetitivo).
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24100260736, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

“
O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013⁄RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, confirmou o entendimento sumulado no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 3 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público.
” (REsp 596.836⁄RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p⁄ acórdão Min. Luiz Fux, DJ 2.8.2004.) 4 – Tal posicionamento não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o §2º ao art. 134 da CF⁄88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual. (TJES, Classe: Apelação, 24090020702, Relator Designado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016)

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
ADMITO
a remessa necessária apenas para, reapreciando a causa, afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

1

[1]

STJ - REsp 1108013-RJ, AgRg no REsp 1084534-MG, AgRg no REsp 1054873-RS, REsp 740568-RS, AgRg no REsp 755631-MG, AgRg no REsp 1039387-MG, REsp 852459-RJ, EREsp 480598-RS, EREsp 566551-RS

2

[2]
(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

3

[3]
Art. 134. [...] § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LAUDO MÉDICO COMPROVA A NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓRGÃO. CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA ADMITIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a dependência química do paciente, bem como a necessidade de internação, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença.
2.
Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.
3.
Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial.
4.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
5.
Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.
6.
Remessa admitida e sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.